Tribunal: STF
Processo: MS 25624
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-03
Data de publicação: 2005-11-03

Ementa:
EMENTA: Supremo Tribunal Federal: competência originária: mandado
de segurança em que autarquia federal (OAB) controverte com
Estado-membro, pelo órgão mais alto de um dos seus poderes, o
Tribunal de Justiça, sobre suas respectivas atribuições
constitucionais (questão relativa ao "quinto constitucional"):
controvérsia jurídica relevante sobre demarcação dos âmbitos
materiais de competência de entes que compõem a Federação, que atrai
 a competência originária do Supremo Tribunal (CF, art. 102, I, f);
precedentes